Tribunal: TJDFT
Processo: 0755026-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado pelo exequente para inclusão da sociedade empresária Instituto CER Educação Ltda. no polo passivo da execução. Sustenta o agravante que a executada, sócia-administradora da referida pessoa jurídica, estaria ocultando patrimônio mediante utilização abusiva da autonomia patrimonial da sociedade. Requereu, ainda, a apreciação de medidas executivas atípicas.
II. Questão em discussão. Definir se estavam presentes elementos mínimos aptos a autorizar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC. Verificar a possibilidade de apreciação, em grau recursal, dos pedidos de medidas executivas atípicas não examinados na origem.
III. Razões de decidir. A relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, devendo o pedido ser examinado à luz do art. 50 do Código Civil. A desconsideração da personalidade jurídica — inclusive na modalidade inversa — constitui medida excepcional, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, admitida quando verificada utilização abusiva da pessoa jurídica para fraudar credores ou ocultar patrimônio. Entretanto, os requisitos para instauração do incidente não se confundem com os pressupostos materiais para o deferimento da desconsideração. À luz dos arts. 133 a 137 do CPC, o requerente deve apresentar fundamentação idônea que, em tese, evidencie hipótese legal de desconsideração, não se exigindo prova pré-constituída, pois a aferição definitiva dos requisitos do art. 50 do Código Civil depende de regular instrução probatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa. No caso, os documentos juntados indicam que a executada figura como sócia-administradora da sociedade empresária e exerce atividades externas vinculadas à empresa, havendo elementos preliminares que justificam a apuração mais aprofundada acerca de eventual ocultação patrimonial. Assim, revela-se prematuro o indeferimento do incidente, devendo ser determinada sua instauração para adequada instrução. Quanto aos pedidos de suspensão de CNH, apreensão de passaporte, quebra de sigilo bancário e fiscal e produção de prova contábil, não houve apreciação pelo juízo de origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária Instituto CER Educação Ltda. Não conhecimento dos pedidos relativos a medidas executivas atípicas, por ausência de apreciação na origem.